Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738173-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA MARANGON AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Isabel Maria Marangon contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 238558519 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Construtora Da Vinci Ltda., não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 239855530 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 246076642 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Preparo recolhido (ID 76022033). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 76071013). Intimada (ID 76137275), a agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 77000131). É o relatório. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da executada Construtora Da Vinci Ltda. para alcançar o patrimônio dos sócios Cláudio José da Silva e Ronan Figueiredo de Faria. 3. Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se os sócios/interessados, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (ID 234560022 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), para se manifestarem sobre o recurso no prazo do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora